Tribunal: STF
Processo: ARE 1334602
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PAGAMENTO RETROATIVO DAS DATAS-BASES DOS ANOS DE 2015 A 2018. DIREITO DECORRENTE DE LEI. ADI Nº 5560/MT JULGADA IMPROCEDENTE QUE DECLAROU A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MATO GROSSENSE 10.410/16 QUE PREVÊ A IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DAS DATAS BASES O QUE NÃO É PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS. LEI ESTADUAL Nº 2.708/2013 QUE DETERMINA A RETROATIVIDADE A 1º DE MAIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1- Inexiste qualquer discussão acerca do direito subjetivo à aplicação automática da revisão geral anual, uma vez que já concedidos os reajustes remuneratórios pelo ente estatal através das Leis Estaduais nº º 2.985/15, 3.174/16, 3.370/18 e 3.371/18. 2- Inexiste ainda dúvidas quanto à implementação tardia das datasbases dos referidos anos pelo Governo do Estado, posto que em inobservância com a data fixada através da Lei Estadual nº 2.708/2013 (1º de maio), de modo que faz jus a autora ao pagamento retroativo a partir de quando deveriam ter sido fixadas integralmente. 3- Notadamente, a legislação mato grossense (Lei nº 10.410/16) ao contrário da legislação tocantinense referente a revisão geral de do subsídios dos servidores, prevê expressamente a impossibilidade de retroação dos efeitos financeiros das datas bases. 4- Na espécie, as Leis Estaduais nº 2.985/15, 3.174/16, 3.370/18 e 3.371/18, que concederam a Revisão Geral Anual (data-base) dos servidores públicos efetivos do Estado do Tocantins não possuem vedação de retroação dos efeitos financeiros das datas bases concedidas de forma fracionada (como previsto no art. 3º, §2º da Lei nº 10.410/2016 do Estado do Mato Grosso), nem, tampouco foram editadas em razão de comprovada crise financeira. 5- Recurso conhecido e improvido. 6- Sentença mantida." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 37, inciso X, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente